Tribunal: TJBA
Processo: 0501191-98.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501191-98.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): APELADO: ALPDEX PROCESSAMENTO DE DADOS S.A e outros Advogado(s):EDUARDO CHALFIN, CAMILA COSTA GUIMARAES DA SILVA ACORDÃO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS. ESTACIONAMENTO ROTATIVO (ZONA AZUL). SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATO DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO. SOLIDARIEDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que anulou multa de trânsito e o condenou, solidariamente com a concessionária ALPDEX, ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00). O autor demonstrou ter efetuado o pagamento da tarifa de estacionamento, mas foi autuado injustamente e impedido de protocolar defesa prévia por preposto da empresa delegada. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a falha sistêmica ou operacional da concessionária configura "fato de terceiro" apto a excluir a responsabilidade do Município; (ii) verificar a legalidade da autuação diante da prova de crédito ativo; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente do erro administrativo e do cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. O Município responde objetivamente pelos danos causados por seus delegatários de serviço público (Art. 37, § 6º, CF). Em razão de a aplicação de multa de trânsito decorrer do poder de polícia, a titularidade do poder sancionatório permanece com o ente público, sendo este diretamente responsável pela anulação do ato e pelos danos decorrentes de falhas no sistema da concessionária. A falha no controle de vagas insere-se no risco da atividade (fortuito interno), não rompendo o nexo de causalidade. 4. Restou comprovada a regularidade do estacionamento mediante ticket de pagamento (ID 102903711) com horário anterior à autuação. O auto de infração é nulo por ausência de conduta infracional real e vício de motivo. 5. O cerceamento do direito à ampla defesa na esfera administrativa, aliado à imposição de sanção injusta que obrigou o cidadão a judicializar a demanda, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. 6. O valor de R$ 2.000,00 é condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. 7. Os honorários sucumbenciais em 20% são adequados ao zelo profissional e, já tendo atingido o limite legal, obstam nova majoração recursal (Art. 85, § 11, CPC). IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, § 6º; CTB, arts. 280, 281 e 282; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000179-14.2021.8.05.0269, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, j. 10.04.2024; STJ, Tema Repetitivo 1059. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501191-98.2019.8.05.0274, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, e, como apelado, ALEX SANTOS DA SILVA ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA